Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-83.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS ALIENADOS SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora/apelante na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a análise do pedido de deferimento da gratuidade de justiça formulado por um dos réus em contrarrazões e, em caso positivo, se é caso de concessão; (ii) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (iii) se configurada supressão de instância; e, superadas tais preliminares, (iv) se cabível indenização à parte autora por alegados danos provocados pela venda de bem imóvel sobre o qual alega possuir direitos possessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de concessão de gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
4. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva a reforma da sentença para obtenção de indenização por danos materiais, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do CPC. O documento juntado pela autora em suas razões recursais não se enquadra em tais hipóteses excepcionais, razão pela qual não pode ser apreciado, sob pena de supressão instância.
6. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos dos arts. 373, I, do CPC, haja vista a ausência de demonstração de seus direitos possessórios sobre o bem controvertido. Não evidenciada a ilicitude da transação realizada sem sua autorização, demonstra-se inviabilizada sua pretensão ressarcitória, à luz do disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.